Tribunal: TJMT
Processo: 1027912-98.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027912-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (PACIENTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTOMAR ROCHA VIEIRA - CPF: 053.600.711-09 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RAPHAEL CARVALHO RAFFAELLI - CPF: 057.190.321-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.182.451-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS NA FASE DO ART. 422 DO CPP. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso Em Exame

Habeas corpus impetrado em favor de acusado por homicídio qualificado e organização criminosa, com julgamento pelo Tribunal do Júri designado. Defesa alegou cerceamento por indeferimento de requerimentos apresentados na fase do art. 422 do CPP, consistentes na habilitação de assistente técnico para prova pericial e acesso a documentação da cadeia de custódia.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de diligências na fase do art. 422 do CPP, relacionadas à cadeia de custódia da prova e à produção de prova técnica, configura constrangimento ilegal por cerceamento de defesa.

III.
Razões De Decidir

3. O procedimento do Tribunal do Júri é bifásico, encerrando-se a instrução com o trânsito em julgado da pronúncia.

4. As diligências requeridas nesta fase devem estar limitadas à preparação da sessão de julgamento, não sendo cabível reabertura de instrução.

5. As nulidades relativas devem ser suscitadas até as alegações finais da primeira fase, sob pena de preclusão.

6. No caso, os pedidos foram apresentados apenas na véspera do julgamento, sendo preclusos, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A decisão impugnada foi fundamentada, e não se demonstrou prejuízo concreto à plenitude de defesa.

8. Habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de ilegalidade manifesta, o que não se verificou.

IV.
Dispositivo E Tese

9. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
1.
"O indeferimento fundamentado de diligências requeridas na fase do art. 422 do CPP não configura cerceamento de defesa quando as matérias estão preclusas e não demonstrado prejuízo concreto."

2.
"A utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal é incabível quando não demonstrada ilegalidade manifesta
."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV e XXXVIII, "a"; CPP,
arts
. 159, §5º, I; 422; 571, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 280.061/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
04/11/2014; TJMG, HC 1.0000.23.222413-9/000, Rel. Des. Edison
Feital
Leite, j. 26/09/2023.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA)

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira e Leonardo Dornelles Sales em favor de
Jefferson Alves
Jaco
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Ú
nica da comarca de Sapezal/MT.

Contextualizando a impetração, aduz
em os impetrantes
que
o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput e §2º, da Lei n. 12.850/2013 e art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, em concurso material, estando na iminência de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
até então
designad
o

para o dia 22/08/2025.

Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de decisão proferida na fase do art. 422 do CPP, a qual indeferiu requerimentos defensivos cruciais, notadamente a habilitação de assistente técnico para análise de prova pericial (áudio) e o acesso à documentação referente à cadeia de custódia da referida prova.

Alegam que tal indeferimento, a poucos dias da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, designada para 22 de agosto de 2025, viola frontalmente os princípios da ampla defesa, do contraditório, da paridade de armas e da plenitude de defesa (art. 5º, LV e XXXVIII, "a", da CF).

Argumentam que a matéria não estaria preclusa, citando o art. 159, § 5º, I, do CPP e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RHC 80.034/SP).

Pautado nesses fundamentos argumentos
, requerem a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para suspender a sessão de julgamento até a análise de mérito deste
writ
, e,
no mérito
, a confirmação da ordem para anular a decisão impugnada, determinando-se a habilitação do assistente técnico e a disponibilização da documentação requerida.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com os documentos digitais registrados no ID.307745352 ao ID.307745365.

O pedido de liminar foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
.

308733371
.

As informações
prestadas pelo Juízo
a quo
(
ID.

309743360
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
opin
a
pelo
não conhecimento
e, se conhecido, pela denegação da ordem de habeas corpus pleiteada
.
(
ID.
310149871
).

É o relatório.

V O T O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Extrai-se dos autos
(
PJE n.

1000833-75.2023.8.11.0078
)
, que
o paciente
e outro
s
,

em 13/08/2022, por volta das 23h30min, na Avenida Surubim, em frente ao Bar da Maga
,
no Município de Sapezal

(MT),
agindo com
animus necandi
,

utilizando-se de meio que resultou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Walter Ferreira da Silva
.

Dentro desse contexto,

o paciente

Jefferson Alves Jacó
e outros acusados

foram denunciados pelo Ministério Público (ID.

307745354
)
nos termos do art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP
, prosseguindo-se à persecução penal com o advento da respectiva decisão de pronúncia, bem como a confirmação parcial da acusação em sede de
recurso em sentido estrito

(ID.
307745362
, p.80/92)
, que manteve em parte a acusação inaugural e deu o paciente e os demais codenunciados como incursos nas penas do art. 121, § 2º, I e IV, do CP.

A
pós o trânsito em julgado da decisão
(ID.

307745362, p.108)
, determinou-se a intimação das partes, nos termos do artigo 422 do
CPP

(
ID
307745362
,

p.109)
, no qual somente a douta acusação e a defesa de
Niltomar
depositaram rol de testemunhas
.

A defesa do paciente requereu habilitação nos autos depois de expirado o prazo do art. 422 do CPP, requerendo a reabertura do prazo, pedido que foi deferido pelo Juízo processante (ID 307745363, p. 6/
9
, de 09/7/2025
, publicação no DJE de 16/7/2025
)
,
para o fim de depositar rol de testemunhas,
juntar documentos e requerer diligência.

Surpreendentemente, a defesa
impetrou

o
habeas corpus

1022934-78.2025.8.11.0000
perante esta mesma 3ª Câmara Criminal, requerendo a suspensão do júri popular designado para ocorrer em 22/8/2025,
sob a alegação de que houve quebra da cadeia de custódia do áudio entregue à autoridade policial por terceiro, sem qualquer formalização sobre a origem, extração ou integridade, e o reconhecimento da ilicitude da prova obtida sem autorização judicial ou consentimento dos interlocutores, em violação ao
sigilo das comunicações.

E
m 18/7/2025,
portanto,
depois da impetração do HC 1022934-78.0225.8.11.0000, distribuído em 11/7/2025
,
a defesa se manifestou na fase do art. 422 do CPP, arrolando duas testemunhas bem como
requereu a habilitação
de assistente técnico “[...]
com a
finalidade exclusiva de elaboração de parecer técnico
sobre os elementos de prova pericial constantes dos autos, especialmente aqueles relacionados a vestígios digitais e registros eletrônicos
”
[ID 307745363, p. 76
, sublinhei
], o qual, por sua vez,
já havia sido
efetivamente elaborado
em
06/7/2025
, consoante
se depreende do documento anexado à impetração, ID 307745358.

Requereu, além disso, os registros oficiais de interceptações telefônicas autorizadas no curso das investigações
, referindo-se
aos autos
de
representação
policial co
nsoante
visando obter autorização judicial com vistas à extração de dados do aparelho celular Samsung
cor preta, modelo A10, apreendido nos autos
, processada nos autos de
APFD
n. 1000
361
-
74
.2023.8.11.0078, Vara Única de Sapezal/MT
,
relativo
a um crime de tráfico de drogas imputado a
Wellington da Conceição Oliveira
.

O relatório de interceptações
decretad
o
naqueles autos, que poderia guardar relação probatória com os crimes de homicídio e organização criminosa aqui analisados,
foi
efetivamente
anexada aos autos da ação penal n.
1000833-75.2023.
8.11.0078, Vara Única de Sapezal/MT
, consoante se verifica do trecho da decisão de pronúncia, abaixo colacionado:

Além disso, a quebra de seu sigilo telefônico, judicialmente autorizada no processo nº 1000361- 74.2023.8.11.0078 (tráfico de drogas imputado a Wellington) foi anexada a estes autos no id 115232785, demonstrando que o depoente possui amizade com o terceiro Acusado, que se encontra foragido (Igor RT). Nesta conversa via WhatsApp há menção de que RT seria o padrinho de batismo no comando vermelho de Caveirinha, apelido de Wellington. Não custa pontuar que o Réu Jefferson foi acusado de ser o mandante do delito, sendo a testemunha localizada por seus Defensores.
[ID
307745355, p. 4].

A
autoridade judiciária que lavrou a decisão de pronúncia
ainda deixou claro
que a interceptação telefônica
deferida em outros autos, de investigação de crime diverso e imputado a terceira pessoa não denunciada,
buscou vincular a atuação d
a testemunha
Wellington com
o terceiro denunciado, Igor Raphael Carvalho Raffaelli, vulgo “RT”, já que,
em relação
à acusação
da participação de
Jefferson
, “[...]
o áudio foi encaminhado por terceiro que procurou a Autoridade Policial e forneceu os materiais. Assim, não houve extração de um celular apreendido, mas sim encaminhamento pelo interlocutor ao Delegado de Polícia
” [decisão de pronúncia, p. 5].

A defesa ainda requereu, na fase do art. 422 do CPP, a certificação da existência de mídias, aparelhos ou quaisquer materiais sob custódia judicial, inclusive com determinação para que a autoridade policial promovesse esse levantamento
, o qual, como visto anteriormente, não tem relação com a participação de
Jefferson
e está vinculado a outra investigação criminal.

O
Ministério Público Estadual
manifestou-se pel
o
indeferimento das diligências requeridas sob ale
gação de preclusão temporal (
ID

203100870
-

auto
s
de origem)
.

Em 15/08/2025
, o Juízo de origem indeferiu os requerimentos de diligências relacionados à cadeia de custódia do áudio, requisição de relatório técnico à operadora de telefonia móvel, requisição de registros oficiais de interceptações telefônicas autorizadas e certificação, inventário e remessa de todos os materiais apreendidos, por estarem preclusos e serem incompatíveis com a fase processual atual, porém, deferiu oitiva de testemunha e uso de recursos audiovisuais e tecnológicos em Plenário (ID.

203363642 -
autos de origem).

“[...]
1. Dos requerimentos de diligências relacionados à cadeia de custódia do áudio e demais elementos probatórios

A defesa formulou diversos requerimentos de diligências relacionados à cadeia de custódia do arquivo de áudio intitulado "Panda x NI falando sobre a morte da vítima", bem como requisição de relatório técnico à operadora de telefonia móvel, requisição de registros oficiais de interceptações telefônicas autorizadas e certificação, inventário e remessa de todos os materiais apreendidos.

Tais requerimentos não merecem acolhimento, pois estão manifestamente preclusos.

O procedimento do Tribunal do Júri é bifásico, sendo a primeira fase destinada à formação da culpa (
judicium
accusationis
) e a segunda fase ao julgamento de mérito pelo Conselho de Sentença (
judicium causae
). A primeira fase encerra-se com a decisão de pronúncia e seu trânsito em julgado, momento em que se inicia a segunda fase.

O artigo 422 do Código de Processo Penal estabelece que, após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, o juiz intimará as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências.

Contudo, as diligências requeridas nesta fase processual devem se limitar àquelas necessárias para a realização do julgamento em plenário, não sendo cabível a reabertura da instrução processual já encerrada na primeira fase do procedimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que as nulidades ocorridas na fase de instrução devem ser arguidas até as alegações finais, antes do fim da primeira etapa do procedimento, sob pena de preclusão:

(...) O artigo 571, I, do CPP, estabelece que as nulidades ocorridas na fase da instrução, nos processos de competência do Tribunal do Júri, devem ser suscitadas até as alegações finais
, antes do fim da 1ª etapa do procedimento, havendo preclusão quando a arguição acontece apenas após a chamada preclusão
pro

judicato
, ou seja, depois da solução definitiva sobre a pronúncia. (...)" (RHC n. 133.694/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021,
DJe
de 20/9/2021) (grifei)

[...]

No caso em análise, os requerimentos formulados pela defesa visam questionar a validade e a autenticidade de provas produzidas durante a fase de instrução, matéria que deveria ter sido suscitada antes da decisão de pronúncia, sob pena de preclusão.

Além disso, a sentença de pronúncia de ID 134644975 já afastou a preliminar de quebra de cadeia de custódia da prova digital, com o fundamento de que a prova deve ser sopesada pelo magistrado no momento da sentença para verificar sua confiabilidade. Naquele momento, o Juízo concluiu que, embora a defesa tenha sustentado que não é possível garantir a integridade e autenticidade de prints de whatsapp, as provas foram confirmadas em Juízo pelos depoimentos das testemunhas. Além disso, a defesa não delimitou de forma específica qual ato ou procedimento teria viciado a cadeia de custódia, tampouco impugnou o conteúdo das conversas. Ademais, a defesa de Jefferson optou por comprovar a inocência do acusado durante a instrução, sem se manifestar sobre pedidos preliminares ou de mérito, motivo pelo qual a matéria está preclusa, pois se trata de nulidade relativa. Com base nesses fundamentos já explicitados, indefiro os pedidos de diligências.

Ademais, as diligências requeridas não se mostram necessárias para a realização do julgamento em plenário, mas sim para rediscutir a admissibilidade de provas já submetidas ao contraditório durante a instrução processual.

Portanto,
INDEFIRO
os requerimentos de diligências relacionados à cadeia de custódia do áudio, requisição de relatório técnico à operadora de telefonia móvel, requisição de registros oficiais de interceptações telefônicas autorizadas e certificação, inventário e remessa de todos os materiais apreendidos, por estarem preclusos e serem incompatíveis com a fase processual atual.
[...]” (ID.

307745353, p.01/13) negrito original

Em petição de ID 205149682, referente aos autos de origem, a defesa do paciente
Jefferson Alves Jacó
apresentou nova
manifestação
, cri
tic
ando

o indeferimento da habilitação do assistente técnico às vésperas do júri, argumentando-se violação ao direito de defesa. Adicionalmente,

informou que não comparecerá ao julgamento e comunicou a impetração de habeas corpus e correição parcial junto a
este
T
ribunal Justiça,
solicitando a suspensão da sessão do júri até o julgamento desses recursos.

Na Sessão do Tribunal do Júri do
dia 22/08/2025
, somente o denunciado
Niltomar
Rocha Vieira
foi submetido ao julgamento designado

(I
D.
205502839- autos de origem)
, ocasião em que

o Juízo
a quo
constatou a ausência da defesa técnica do denunciado
Jefferson Alves Jacó,
razão pela reconheceu o abandono do processo; determinou expedição de
ofício
à Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional de Mato Grosso), para apurar eventual infração disciplinar e
determinou o desmembramento do feito em relação ao denunciado
Niltomar
Rocha Vieira
possibilitando que a sessão de julgamento prosseguisse exclusivamente em relação a este
.

Irresignado
s
, os impetrantes impetraram
habeas corpus
sustentando que o paciente estaria sendo submetido a constrangimento ilegal motivado pelo indeferimento dos requerimentos por ele apresentados, razão pela qual postulam a revogação da
referida decisão acostado ao ID.
307745353
.

Entretanto,
razão não assiste aos impetrantes.

A habilitação de assistente técnico no caso em apreço não tinha qualquer finalidade, porque foi sinalizada com
a
finalidade exclusiva de elaboração de parecer técnico
sobre os elementos de prova pericial constantes dos autos, especialmente aqueles relacionados a vestígios digitais e registros eletrônicos
,

que, em relação ao paciente
Jefferson
, como visto, referia apenas

ao arquivo de áudio sobre o qual o próprio assistente da defesa já havia elaborado parecer, que reside no ID
307745358 da presente impetração, e cuja juntada poderá ser formalizada até o limite temporal do art. 479 do CPP.

Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Relembro, ainda, que o júri foi adiado nos termos da decisão do Juízo de origem, portanto, será possível anexar o parecer sem prejuízo à defesa.

A habilitação do assistente não tem o menor sentido em relação a eventuais provas digitais colhidas, por sua impertinência
dada à
falta de necessidade
da produção de
prova pericial

em relação ao paciente, cuja prova digital da acusação repousa exclusivamente
no áudio encaminhado à autoridade policial e cujo conteúdo foi reproduzido
por testemunhas ouvidas em Juízo
, sendo devidamente impugnado no parecer técnico juntado pela defesa
.

Em relação
à cadeia de custódia das interceptações relativas ao crime imputado à testemunha
Wellington
, consta dos autos toda a documentação relativa ao pedido de extração de dados e interceptações, como bem mencionou a autoridade judiciária de origem, na decisão de pr
o
núncia,

tema sobre o qual não houve impugnação tempestiva por parte da defesa, especialmente quanto ao eventual interesse de obtenção do processo de observância da cadeia de custódia da prova.

Aliás, em relação à própria cadeia de custódia d
essas interceptações
, foi questionada e é objeto de debate nos autos de
habeas corpus
n. 1022934-78.2025.8.11.0000, sendo prontamente repelida qualquer nulidade a esse respeito.

Ementa:
habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado e organização criminosa. Prova ilícita. Quebra da cadeia de custódia. Preliminar de não conhecimento. Supressão de instância. Rejeição. Ausência de prejuízo e de provocação tempestiva. Nulidade não evidenciada. Prisão preventiva. Crime de mando. Participação de organização criminosa. Ordem denegada.

i. caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV) e participação em organização criminosa armada (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º), com o objetivo de declarar a nulidade de prova consistente em arquivo de áudio, por suposta quebra de cadeia de custódia e ausência de autorização judicial. A defesa pleiteia a exclusão da prova e a anulação dos atos processuais dela derivados, bem como a suspensão do julgamento pelo tribunal do júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus para excluir prova por alegada ilicitude decorrente de violação à cadeia de custódia e ausência de autorização judicial.

III. Razões de decidir

3. A tese de ilicitude da prova por violação da cadeia de custódia de arquivo de áudio envolvendo conversas de terceiras pessoas, recebido por testemunhas do fato, não pode ser acolhida, por não se evidenciar ter sido debatida em sede recursal, como devido,
e também
pela ausência de demonstração de qualquer prejuízo.

4. O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável a discussão de matéria que exige análise aprofundada de provas, cuja idoneidade da prova e a suficiência para a condenação deverá ser aferida com aprofundamento pelo Conselho de Sentença, juízo soberano em matéria de fatos e provas.

5. A prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada
no modus operandi
concretamente grave dos crimes imputados, pela forma de execução e motivação,
contextualizada no “tribunal do crime”, no qual membros da facção criminosa são julgados por integrantes do “alto escalão”, que aplicam punições variadas, com o espancamento, amputações, expulsão e morte, a revelar maior periculosidade social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do CPP.

Iv
. Dispositivo e tese

Habeas corpus denegado.

Teses de julgamento:
“1. A ausência de provocação tempestiva e de prejuízo impede o reconhecimento da nulidade processual por violação à cadeia de custódia da prova. 2. A via do habeas corpus não se presta para a análise de matéria que exige dilação probatória, que deverá merecer a aprofundada análise pelo Conselho de Sentença, juízo soberano em matéria de fatos e provas. 3. Os crimes perpetrados a mando de organizações criminosa, no contexto do “tribunal do crime”, são passíveis de maior rigor e justificam a prisão preventiva sob o plano do resguardo da ordem pública.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 564, III, “b”; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE 1012090-51.2022.8.11.0040, 2ª Câmara Criminal, relator Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 04/4/2025, DJE 04/4/2025, HC 1009105-30.2025.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal, relator Des. Marcos Machado, j. 30/4/2025, DJE 30/4/2025.

O

habeas corpus
não pode ser manejado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal,
máxime quando há omissão do debate pela defesa no momento oportuno, e,
sobretudo
,
quando ausente demonstração de abuso de poder ou teratologia na decisão questionada.

Lado outro, o
ordenamento jurídico
determina que as
diligências protelatórias, desnecessárias, ou impertinentes,
deverão ser indeferidas pel
o juiz
,
por meio de
decisão fundamentada
, como é o caso
.

Como visto alhures
, após minuciosa análise dos autos, observa-se que a defesa do paciente deixou passar
o momento correto para requerer a realização de perícia na prova eletrônica sobre a qual repousa a acusação contra o paciente, porém, tratou de produzir um parecer técnico que poderá ser utilizado na próxima sessão do júri popula
r, ainda não designada pelo Juízo de
origem
.

No tocante ao tema
da habilitação de assistente técnico
, sabe-se que
ele só terá

lugar, nos termos

do
artigo 159, 4º do Código de Processo Penal,
quando houver a determinação da realização de perícia oficial, o que não é o caso
.

Por oportuno, é previsão do referido dispositivo legal:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 4º O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

Sobre a atuação de assistentes técnicos, eis o que ensina Guilherme de Souza Nucci:

"dar-se-á após a conclusão do trabalho do perito oficial. Logo, admitidos pelo magistrado os assistentes indicados pelos interessados, devem aguardar o término do exame feito pelo perito oficial para, então, poderem atuar. Não haverá exame conjunto, nem tem o perito oficial a obrigação de marcar data específica para que todos acompanhem o seu trabalho. A medida é razoável, pois o perito oficial trabalha com dificuldade, na imensa maioria dos casos. (...) Por isso, os assistentes atuarão ao término dos trabalhos do perito oficial. Serão, para tanto, intimados. Se houver muitos, cabe ao juiz disciplinar a atuação de cada um, conferindo período razoável para a consulta ao laudo oficial e ao processo"
(Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 374).

À vista disso, em que pese a legislação e a doutrina possibilitem às partes a possibilidade de arrolar o assistente técnico, garantindo assim o direito ao requerimento de produção de provas, e consequentemente a concretização do contraditório e da ampla defesa, salienta-se que cabe aos magistrados, na condução do processo o deferimento da diligência, considerando que não se trata de um dever ou obrigatoriedade, mas mera faculdade
conforme a necessidade para se chegar à verdade real dos fatos
.

Assim,
entendo justa e
fundamentada a decisão judicial que indefere diligências requeridas após a pronúncia (art. 422 do CPP),
de modo que
não há falar em cerceamento de defesa, notadamente se não se desincumbiu a defesa de demonstrar a necessidade da prova (reconstituição), mercê de singelo requerimento.

O
próprio
Juízo
a quo

assegur
ou
à
defesa fazer juntada d
o
parecer técnico, no prazo do art. 479 do CPP.

Com efeito, reforço o entendimento de que não é o
habeas corpus
meio adequado para desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias, soberanas em matéria fática sobre a necessidade de produção de prova.

Entretanto, sincronamente, fazendo jus à utilização do princípio do livro convencimento motivado do juiz, concluo que tendo a autoridade coatora avaliado a necessidade e conveniência da diligência, tal indeferimento não configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido, a propósito, há jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
. HOMICÍDIO.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS APÓS A PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. AUSÊNCIA. FALTA DE
DE
ILEGALIDADE PATENTE
. NÃO CONHECIMENTO.

1.
É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In
casu
, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso ordinário.

2.
Devidamente fundamentada a decisão judicial que indefere diligências requeridas após a pronúncia (art. 422 do CPP), não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, notadamente se não se desincumbiu a defesa de demonstrar a necessidade da prova (reconstituição), mercê de singelo requerimento, sem concretude (art. 423 do CPP).

3.
Ausência de flagrante ilegalidade apta a fazer relevar a impropriedade da via eleita.

4. Writ não conhecido.
(HC n. 280.061/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/10/2014,
DJe
de 4/11/2014.)
negritei

EMENTA:
HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO
HABILITAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO - INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO -CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
- ORDEM
DENEGADA.
O indeferimento fundamentado de diligência dispensável ao julgamento do feito não acarreta a nulidade por cerceamento de defesa, vez que ausente a ocorrência de prejuízo.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.222413-9/000, Relator(a): Des.(a) Edison
Feital

Leite ,
1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/09/2023, publicação da súmula em 27/09/2023)
negritei.

Ante o exposto
, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025